Tribunal: STF
Processo: ARE 1585008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REMUNERAÇÃO DE HORAS SUPLEMENTARES. SENTENÇA QUE DECLAROU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 4.362/2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 25.234 /2017 QUE ESTABELECEM REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PROFESSOR DURANTE AS HORAS LABORADAS EM REGIME SUPLEMENTAR. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Foz do Iguaçu em face de sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos municipais e condenou o réu ao pagamento de horas laboradas em regime suplementar com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a legislação municipal que prevê remuneração inferior para horas suplementares é inconstitucional; e (ii) saber se a sentença que condenou o município ao pagamento das horas suplementares com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. A legislação municipal desconsidera o nível de carreira do professor, violando dispositivos constitucionais, especialmente o artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, que prevê remuneração superior para serviço extraordinário.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça já reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos semelhantes, reforçando a necessidade de remuneração adequada para horas suplementares.
IV. Dispositivo e tese
5. Pedido parcialmente procedente. Reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos municipais e manutenção da condenação ao pagamento das horas suplementares com acréscimo de 50%.
Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a legislação municipal que prevê remuneração inferior para horas suplementares. 2. Deve ser mantida a condenação ao pagamento das horas suplementares com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVI; Lei Municipal nº 4.362 /2015, art. 47, § 1º; Decreto Municipal nº 25.234/2017, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Incidente de Constitucionalidade nº 1056375-2/01; TJPR, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0016352- 87.2021.8.16.0030.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII e 37, inciso IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente